Tribunal: TJSP
Processo: 2131737-92.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO POR NÃO TER HAVIDO MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.

OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MAS SEM ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. Valor da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO POR NÃO TER HAVIDO MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.

OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MAS SEM ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. Valor da multa cominatória que se mostra adequado (R$ 1.000,00 por descumprimento); e, só poderá ser cobrada após o trânsito em julgado da sentença. Possibilidade, ainda, de alteração a qualquer tempo. Inteligência do artigo o artigo 537 § 1o, do Código de Processo Civil. Limitação desnecessária, pois basta cumprir a ordem de fácil atendimento que nem haverá incidência da penalidade.